Tribunal: TCU
Processo: 020.347/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Laurindo Domingos Barbosa no cargo de Motorista Oficial do extinto Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Laurindo Domingos Barbosa no cargo de Motorista Oficial do extinto Ministério da Fazenda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria do Sr. Laurindo Domingos Barbosa e conceder registro ao correspondente ato, ressalvando-se que a parcela indevidamente incluída nos proventos, decorrente do "Plano Bresser", não mais integra o benefício; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao interessado e ao Ministério da Economia.